Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto aviado petitório por Banco John Deere S.A[1], no sentido da necessidade de ser intimado para contrariar os embargos de declaração que formularam José Tiecher e Outra, afere-se que aludida diligência não se afigurara imprescindível, consoante a legislação processual de regência, daí porque não fora instado a contrariar a pretensão declaratória. Ademais, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração interpostos para julgamento em sessão virtual. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o aperfeiçoamento do julgamento e publicação do acórdão correlato. I. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13977959.